Tribunal: TJDFT
Processo: 0711820-39.2024.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação, previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 20 dias-multa. O apelante alega nulidade por cerceamento de defesa, sob o argumento de que foi impedido de acessar provas contidas em seu aparelho celular. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas, invocando o princípio do in dubio pro reo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da suposta impossibilidade de acesso a provas favoráveis ao réu; e (ii) analisar se a condenação foi fundamentada em provas suficientes que demonstrem a materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A arguição de nulidade por cerceamento de defesa deve ser rejeitada, pois não foi suscitada no momento processual oportuno, estando preclusa, conforme o artigo 572 do Código de Processo Penal. A jurisprudência rechaça a "nulidade de algibeira", estratégia incompatível com a boa-fé processual.
4. A materialidade do delito está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Apresentação e Apreensão e pelo boletim de ocorrência policial, além dos depoimentos das testemunhas e vítimas.
5. A autoria também está comprovada por meio de testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório, incluindo os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem e da vítima do roubo anterior, os quais indicam que o réu conduzia veículo produto de crime, sem apresentar qualquer documentação comprobatória de aquisição lícita.
6. A tese defensiva de desconhecimento da origem ilícita do bem não encontra respaldo nas provas dos autos, sendo insuficiente para afastar a tipicidade da conduta, pois a posse de objeto proveniente de crime impõe ao réu o ônus de demonstrar sua origem lícita, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
7. Os depoimentos dos agentes de segurança possuem presunção de veracidade e fé pública, podendo fundamentar a condenação quando em harmonia com o restante do conjunto probatório.
8. A pena foi corretamente dosada, observando os antecedentes do réu e a reincidência, justificando-se o regime inicial semiaberto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A nulidade processual deve ser arguida no primeiro momento oportuno, sob pena de preclusão, sendo vedada a prática da "nulidade de algibeira".
No crime de receptação dolosa, o dolo pode ser inferido das circunstâncias fáticas do caso, especialmente quando o acusado não apresenta elementos que demonstrem a origem lícita do bem apreendido.
Os depoimentos de policiais, quando colhidos sob o contraditório e em consonância com as demais provas, constituem meio idôneo para embasar a condenação.
No delito de receptação, recai sobre o acusado o ônus de demonstrar a procedência lícita do bem, não havendo inversão do ônus da prova.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 180, caput; Código de Processo Penal, arts. 156 e 572. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.917.106/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 14/03/2023; TJDFT, Acórdão 1962132, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 30/01/2025.